Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0711239-38.2021.8.07.0006 proposta em face de VITOR HUGO ROCHA MATOS (agravado/executado), que indeferiu a suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 117752798 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de suspensão do feito sem a citação do executado. Não se aplica ao caso em análise o disposto no §2o do art. 921 do CPC, primeiro porque não decorreu mais de um ano desde o ajuizamento da ação. Segundo porque não se esgotaram os meios de localização do devedor, razão pela qual não há justificativa para a suspensão. O exequente deverá promover a citação da parte, com o adiantamento das custas processuais pertinentes, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 33494804), o agravante afirma que não há certeza que o executado, ora agravado, resida fora do Distrito Federal. Defende que “considerando o absurdo desgaste aos princípios da celeridade e economicidade que a expedição de carta precatória impõe a todos os envolvidos no processo (principalmente ao Judiciário), a credora pleiteou ao Juízo a suspensão do feito na forma do art. 921, “III”, do Código de Processo Civil, o qual prevê tal suspensão justamente na hipótese de não se ter encontrado o devedor.” (ID 33494804 – Pág. 3) Sustenta que a Lei 14.195/2021, que alterou o art. 921 do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução quando o executado não for localizado, sem que haja necessidade de esgotar os meios de busca do devedor. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 33494806). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, não localizado o executado, o processo de execução poderá ser suspenso. Não obstante, a suspensão do feito executivo só poderá ocorrer depois de perfectibilizada a relação processual, que se dá com a citação do executado. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A suspensão do processo executivo, nos termos do inc. III do art. 921 do CPC/15, é possível nos casos de não localização de bens do executado passíveis de penhora. 2. No caso em exame, incabível o sobrestamento do curso do processo de execução que sequer teve seu início, já que não configurada a relação jurídico-processual com a citação da parte executada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1074657, 07130612220178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, §1o, DO CPC. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica quanto à possibilidade de suspensão da execução em virtude da ausência de localização de bens do executado passíveis de constrição, conforme previsto no art. 921 do CPC. O insucesso na localização do devedor para efetivação da citação, sendo um caso distinto, impossibilita a suspensão do processo com fulcro no supramencionado artigo. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1010153, 07023993320168070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.